Tribunal: TJMT
Processo: 1031451-08.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031451-08.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), SYLVIE BOECHAT - CPF: 168.816.798-66 (ADVOGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS.
MÉRITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE INSTABILIDADE NA REDE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO
.
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento, condenando a concessionária de energia elétrica a restituir valor pago por seguradora à sua segurada, em razão de danos causados por interrupção no fornecimento de energia por aproximadamente 29 horas, imputada a falha na instalação de conector da rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado sem a produção de prova pericial requerida;

(
ii
) saber se o recurso deveria ser inadmitido por ausência de
dialeticidade
recursal;

(
iii
) saber se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia;

(
iv
) saber se os documentos apresentados pela
seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade e a extensão dos danos.

III. Razões de decidir

Preliminares:

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz, destinatário final da prova, considera o conjunto probatório suficiente para a formação de seu convencimento
.

4.
Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal se a parte apelante, ainda que reitere argumentos da contestação, impugna de forma sufici
ente os fundamentos da sentença.

Mérito:

5.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela t
eoria do risco administrativo.

6. A concessionária apelante não trouxe prova técnica em contrário, tampouco demonstrou a regularidade do fornecimento ou apresentou dados do PRODIST que afastassem sua responsabilidade objetiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
2
.
Não se configura ausência de
dialeticidade
quando o recurso impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida
. 3.
Comprovado o nexo causal entre a falha no serviço e os prejuízos, a concessionária responde objetivamente pelos danos, com base na teoria do risco administrativo, independentemente da demonstração de culpa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º;
CC, art.
786; CDC, art. 14; CPC,
arts
.
370, parágrafo
único, e 373, II; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/08/2019,
DJe
22/08/2019;

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC;

TJMT, N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/03/2023, DJE 13/03/2023;

TJMT, N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05/04/2023, DJE 10/04/2023;

TJMT, N.U 0000946-56.2010.8.11.0028, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17/06/2025, DJE 17/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., julgou procedente o pedido inicial.

Narra
a
autora que sua segurada sofreu prejuízos em 25/11/2019, consistentes em danos a um gerador de energia e ao comprometimento de um estoque de medicamentos veterinários que necessitavam de temperatura controlada. O dano teria sido ocasionado por uma interrupção no fornecimento de energia que se estendeu por aproximadamente 29 horas, cuja causa foi atribuída a um conector mal instalado em um poste da rede elétrica de responsabilidade da ré, ora apelante. Fundamentou seu pleito no direito de sub-rogação (art. 786, CC) e na responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6º, CF e art. 14, CDC).

A sentença (ID

292149378
)

julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 91.429,38,
acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso, ocorrida no dia 15/04/2021.

A

a
pelante

em suas razões recursais (ID

292149389
)
suscita preliminarmente cerceamento de defesa e decisão surpresa, pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial, que considera essencial para a apuração da causa do sinistro. No mérito, aduz a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela apelada, por serem
unilaterais, inconclusivos
e confeccionados por profissionais sem a devida capacitação técnica; inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, defendendo que a imputação de falha na fiscalização (conduta omissiva) atrai a responsabilidade subjetiva, exigindo prova de culpa, o que não ocorreu; impossibilidade de defesa pela inutilização dos equipamentos danificados antes que pudessem ser inspecionados pela concessionária.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença
seja anulada ante a necessidade de determinação da perícia
. Subsidiariamente,
requer
a reforma para julgar a ação totalmente improcedente.

Em c
ontrarrazões
(ID 0292149393),
o apelado pugna
pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, pela manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial por ela requerida, impediu a correta apuração dos fatos.

Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua
produção para a formação de sua convicção, podendo indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

O STJ já consolidou que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada
a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

Portanto, não configura cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização da prova pleiteada pela parte quando o julgador já firmou o seu convencimento por outros elementos contidos na lide. Ademais, neste caso a ré nem sequer demonstrou que os serviços de energia elétrica foram prestados regularmente, o que seria simples fazer, sem necessidade de perícia.

Nesse sentido:

“[...] A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se na desnecessidade das provas requeridas pelas rés, uma vez que o conjunto probatório já constante nos autos foi suficiente para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. [...] (N.U 0000946-56.2010.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025).”

Assim não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR –
DIALETICIDADE

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
apelado em suas contrarrazões alega
a falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento, proposta por
Generali Brasil Seguros S.A
, aqui apelada, em face da aqui apelante,
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$ 91.429,38 que pagou, em
15/04/2021
, para seu segurado “
DECHRA HOLDINGS BRASIL LTDA
" a
título
de indenização de equipamentos elétricos danificados
entre 24 e 25 de novembro de 2019
, por eventual falha d
os serviços de energia elétrica.

Em que pesem as alegações da apelante, tem-se que a sentença comporta ser mantida.

Sucede que a ação foi instruída com documentos indicativos de que o segurado experimentou danos em bens patrimoniais segurados pela apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado DECHRA HOLDINGS BRASIL LTDA, apólice nº 35960000458, com vigência pelo período das 24h00min do dia 31/10/2019 até 24h00min do dia 31/10/2020 (ID 292148874 - Pág. 3) e o evento ocorreu entre 24 e 25/11/2019, dentro, portanto, do prazo de cobertura do seguro.

A petição inicial foi instruída, ainda, com comprovante de endereço da Unidade Consumidora em que teria ocorrido o sinistro (ID 292148880
); laudo técnico da empresa COGERA ENERGIA (ID 292148875) e o relatório final de regulação (ID 292148878)
que concluíram
que a causa dos danos foi
a
instabilidade na rede elétrica externa, provocada por "folgas existentes em conectores no poste de rede", o que ocasionou o funcionamento irregular do gerador e a consequente perda do estoque de medicamentos; e comprovante do pagamento do valor segurado (ID 292148879).

A apelante, por outro lado, limitou-se a negar a ocorrência, sem trazer aos autos qualquer relatório de seu sistema (PRODIST ou similar) que comprovasse a regularidade do fornecimento de energia no período do sinistro. Ao não se desincumbir de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), sua responsabilidade permanece hígida.

Nesse sentido:

“[...] Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo
9
do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas. [...] (TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023).”

“[...] Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia. (TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023).”

Dessa forma, comprovado o dano e o nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, e não tendo a apelante apresentado qualquer excludente de responsabilidade, a manutenção da sentença que a condenou ao ressarcimento é
a
medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantenho
a
r.
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025